Tribunal: TJES
Processo: 5023176-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5023176-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS
DE TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O
dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

II.
Por sua vez, dispõe o
artigo 371,
do CPC/15, que “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”
.

III. Na hipótese, conquanto o apelante tenha requerido o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e apregoado, expressamente, que em respeito ao princípio da causalidade, não poderia ser condenado aos ônus sucumbenciais, tais matérias não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo
ao proferir sentença.

I
V. Nem se diga, ademais, que o objeto dos presentes embargos já teria sido integralmente apreciado no recurso de agravo de instrumento, face, notadamente, os limites da cognição à época devolvida, em juízo não exauriente, ao crivo dest
e órgão colegiado
.

V
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS(RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7ª Vara Cível, em EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, cujo decisum julgou procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “determinando o cancelamento da penhora realizada nas embarcações OBRIGADO SENHOR III, COMANDO B (Capelinha VII) e GIDEÃO, registro nº 4211497669”, oportunidade em que condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, sustentou que “a sentença incorreu em nulidade, na forma do art. 489, §1º, IV, do CPC, devendo os autos serem devolvidos à instância de origem para que nova decisão seja proferida enfrentando especificamente os argumentos deduzidos na petição inicial, especificamente a ausência de causalidade para condenar o Banco nos honorários advocatícios.”

Por outro lado, caso não seja acolhida a nulidade, requereu a reforma da sentença pois “não poderia ser condenado em verbas sucumbenciais, ante o princípio da causalidade”, porquanto não teria dado causa à penhora das embarcações.

Salientou que “conforme assinala expressamente a Recorrida, as penhoras decorreram de ofício/resposta enviado pela CAPITANIA DOS PORTOS que, por conta própria e sob sua exclusiva responsabilidade, informou, despercebidamente e no bojo do mesmo ofício, a existência de embarcações também em nome da Recorrida, tendo o juízo determinado as penhoras das embarcações da Recorrida – Aqua Port Serviços Marítimos Ltda - juntamente com as outras embarcações em nome da empresa executada – Aqua Port Reparos Navais Ltda.”

Destacou, por fim, que “o Banco-Apelante, em momento algum, indicou à penhora qualquer bem pertencente à sociedade AQUA PORT SERVIÇOS MARITIMOS, autora dos Embargos de Terceiro”, tendo limitado-se, na ação de execução, a requerer, unicamente, a expedição de ofício para que fosse informada a existência de embarcações em nome da empresa executada.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ CARLOS BARROS DE CASTRO:-

Senhor Presidente, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais membros desta Corte, a ilustre representante do
parquet
capixaba, os colegas e servidores.

Trata-se de uma apelação cível redundante de uma ação de embargos de terceiros onde a minha constituinte, que é a apelada, ingressou com um agravo de instrumento e esse mesmo sodalício votou à unanimidade por reconhecer que ela era pessoa estranha à execução extrajudicial e afastou a penhora dos bens. Isso em sede de tutela e depois no julgamento do mérito que foi mantido.

Por sua vez, a decisão final do juízo de Primeiro Grau foi no sentido de julgar o embargo procedente e a instituição financeira recorreu sobre o argumento de que quem tinha dado aso a isso aí seria a Capitania dos Portos de Vitória, que tinha feito a penhora, tinha feito a pré-anotação na matrícula. E, na realidade, as empresas têm um nome similar, mas isso no curso não só do agravo de instrumento, mas no curso do processo e dos embargos de terceiro. E agora, no recurso de apelação, ficou mais do que comprovado que são empresas absolutamente diferentes, com diferenças de constituição de quase duas décadas, sócios diferentes, razão social diferente, CNPJ diferente, filiais diferentes. E, nesse índice, também se comprovou, na realidade, que quem deu aso a essa troca, o nome Aqua Port, uma era reparos navais e mergulhos limitada. E outra é Aqua Port serviços náuticos limitada. Mas o que deu aso a isso aí foi exatamente o próprio banco, na execução, na avaliação dos bens, indicou o nome de uma com CNPJ da outra, que deu essa confusão.

Isso está demonstrado, está comprovado na contraminuta, no ID 6140641, nas folhas 62 do recurso de apelação. É repetido isso, é colacionado ali, então, afasta qualquer possibilidade. E é o argumento da instituição financeira de que o fato dela supostamente não ter dado aso a essa penhora indevida, ela não teria responsabilidade, não sucumbiria à ação, etc; e é o argumento.

A minha fala é só nesse sentido de esclarecer o que foi comprovado, foi apreciado, em sede do agravo de instrumento avaliado e decidido por esta Corte, foi exatamente a mesma situação do recurso de apelação, com a mesma insistência, a mesma remitência dela nesse sentido.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS(RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado.

Saltou-me algumas dúvidas. Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 24/10/2023

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7ª Vara Cível, em EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, cujo decisum julgou procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “determinando o cancelamento da penhora realizada nas embarcações OBRIGADO SENHOR III, COMANDO B (Capelinha VII) e GIDEÃO, registro nº 4211497669”, oportunidade em que condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, sustentou que “a sentença incorreu em nulidade, na forma do art. 489, §1º, IV, do CPC, devendo os autos serem devolvidos à instância de origem para que nova decisão seja proferida enfrentando especificamente os argumentos deduzidos na petição inicial, especificamente a ausência de causalidade para condenar o Banco nos honorários advocatícios.”

Por outro lado, caso não seja acolhida a nulidade, requereu a reforma da sentença pois “não poderia ser condenado em verbas sucumbenciais, ante o princípio da causalidade”, porquanto não teria dado causa à penhora das embarcações.

Salientou que “conforme assinala expressamente a Recorrida, as penhoras decorreram de ofício/resposta enviado pela CAPITANIA DOS PORTOS que, por conta própria e sob sua exclusiva responsabilidade, informou, despercebidamente e no bojo do mesmo ofício, a existência de embarcações também em nome da Recorrida, tendo o juízo determinado as penhoras das embarcações da Recorrida – Aqua Port Serviços Marítimos Ltda - juntamente com as outras embarcações em nome da empresa executada – Aqua Port Reparos Navais Ltda.”

Destacou, por fim, que “o Banco-Apelante, em momento algum, indicou à penhora qualquer bem pertencente à sociedade AQUA PORT SERVIÇOS MARITIMOS, autora dos Embargos de Terceiro”, tendo limitado-se, na ação de execução, a requerer, unicamente, a expedição de ofício para que fosse informada a existência de embarcações em nome da empresa executada.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Na hipótese, a sentença restou lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO apresentados por AQUA PORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA em face de AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA e BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando, sobretudo, determinar a suspensão dos efeitos da penhora realizada em suas embarcações.

(...)

É o relatório. Passo a decidir.

A autora interpôs agravo de instrumento que foi acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo no evento de ID 17358371, tendo este decidido nos seguintes termos:

(...)

Conforme se observa, a questão a ser decidida nesta ação incidental já foi decidida de maneira exauriente pelo Egrégio Tribunal de Justiça, tendo restado demonstrado que AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA são pessoas jurídicas distintas, não havendo que se falar em grupo econômico ou responsabilidade solidária.

Ademais, tal matéria também já foi apreciada por este juízo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado nos autos da ação de execução 0003008-94.2012.8.08.0024.

É como entendo.

Desta forma, pelas razões esposadas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NESTES EMBARGOS DE TERCEIRO, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando o cancelamento da penhora realizada nas embarcações OBRIGADO SENHOR III, COMANDO B (Capelinha VII) e GIDEÃO, registro nº 4211497669.

Condeno as embargadas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Destarte, conquanto o apelante tenha comparecido aos autos no Id. 6140604 para requerer, tão somente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e apregoado, expressamente, que em respeito ao princípio da causalidade, não poderia ser condenado aos ônus sucumbenciais, tais matérias não foram objeto de análise pelo Juízo a quo ao proferir sentença, eis que se limitou a reproduzir trecho do acórdão proferido em agravo de instrumento.

A corroborar tal posicionamento, relevante pontuar, ao menos em tese, a relevância atribuída pelo réu/apelante a seu pedido de sobrestamento ao ventilar que, “Caso deferido e acolhido o incidente (de desconsideração da personalidade jurídica), a ação de execução passará a ter no polo passivo a Embargante nestes autos, atingindo seu patrimônio - inclusive as embarcações objeto da presente ação”, questão, repise-se, não abarcada no comando sentencial.

Nem se diga, ademais, que o objeto dos presentes embargos já teria sido integralmente apreciado no recurso de agravo de instrumento 5007213-07.2022.8.08.0000, face, notadamente, os limites da cognição à época devolvida, em juízo não exauriente, ao crivo desta e. Terceira Câmara Cível.

Tanto o é que expressamente fiz constar no voto condutor que, embora subsistisse similaridade entre a atividade econômica desempenhada e o nome empresarial de AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA com o de AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, estas revelar-se-iam, a priori, ou seja, com amparo nos elementos probatórios à época disponíveis em sede recursal de tutela provisória de urgência antecipada, em juízo, repita-se, superficial, empresas distintas, por conta, unicamente, da distinção de seus quadros societários.

Note-se, outrossim, ter-se registrado, no acórdão dos embargos de declaração opostos no recurso de agravo de instrumento supracitado, o não conhecimento, por inovação recursal, da tese suscitada por BANESTES (ora apelante) de que AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA seria utilizada para lesar credores da empresa AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, tampouco a tese de que corresponderiam à mesma sociedade de fato, conduzidas pelo mesmo núcleo familiar, matérias que, portanto, não foram apreciadas, quiçá rejeitadas, naquela oportunidade, por este colegiado.

Com efeito, a função judicante deve-se, por essência, resguardar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, postulados, sabidamente, positivados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Nessa linha, prescrevem os artigos 7º e 8º, do CPC/15, ser assegurada às partes paridade de tratamento, aos meios de defesa, aos ônus, competindo ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, zelar pelo efetivo contraditório e atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Idêntica ratio infere-se do artigo 371, do CPC/15, ao dispor que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, conduta, repise-se, não observada.

Por conseguinte, constata-se a nulidade do comando sentencial seja pela ausência de fundamentação, conspurcando o artigo 489, §1°, incisos II, III e IV, do CPC/15, e o artigo 93, inciso IX, da CF/88, seja pela violação ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF/88), impondo-se, por conseguinte, sua anulação, com o retorno dos autos para regular processamento.

Não suficiente, mister salientar que referida compreensão vai ao encontro da perfilhada por esta e. Terceira Câmara Cível no recurso de agravo de instrumento 5010078-66.2023.8.08.0000, interposto em face de decisão proferida na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA, ao posicionar-me pela nulidade da decisão proferida naqueles autos.

Finalmente, incabível a aplicação do artigo 1013, §3º, do CPC/15, “pois a sentença se omitiu quanto a análise da matéria fática e das provas produzidas na demanda, situação que não pode ser suprida nesta esfera recursal. As provas produzidas devem ser utilizadas para fundamentar a procedência ou improcedência da demanda, submetidas previamente ao contraditório na presente lide, a fim de embasar o julgamento pretendido pelas partes. Referido posicionamento busca evitar supressão de instância, bem como violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que causaria por conseguinte, caso infringido, violação do direito de defesa das partes” (TJCE; Apelação Cível - 0156998-29.2015.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 13/10/2021, data da publicação: 14/10/2021).

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular o comando sentencial e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

jrp
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5023176-80.2022.8.08.0024

APEL
ANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
A
: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

J
UIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7ª Vara Cível, em EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, cujo
decisum
julgou procedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
determinando o cancelamento da penhora realizada nas embarcações OBRIGADO SENHOR III, COMANDO B (Capelinha VII) e GIDEÃO, registro nº 4211497669
”, oportunidade em que condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, sustentou que “
a sentença incorreu em nulidade, na forma do art. 489, §1º, IV, do CPC, devendo os autos serem devolvidos à instância de origem para que nova decisão seja proferida enfrentando especificamente os argumentos deduzidos na petição inicial, especificamente a ausência de causalidade para condenar o Banco nos honorários advocatícios.
”

Por outro lado, caso não seja acolhida a nulidade, requereu a reforma da sentença pois “
não poderia ser condenado em verbas sucumbenciais, ante o princípio da causalidade
”,
porquanto não teria dado causa à penhora das embarcações.

Salientou que “
conforme assinala expressamente a Recorrida, as penhoras decorreram de ofício/resposta enviado pela CAPITANIA DOS PORTOS que, por conta própria e sob sua exclusiva responsabilidade, informou, despercebidamente e no bojo do mesmo ofício, a existência de embarcações também em nome da Recorrida, tendo o juízo determinado as penhoras das embarcações da Recorrida – Aqua Port Serviços Marítimos Ltda - juntamente com as outras embarcações em nome da empresa executada – Aqua Port Reparos Navais Ltda.
”

Destacou, por fim, que “
o Banco-Apelante, em momento algum, indicou à penhora qualquer bem pertencente à sociedade AQUA PORT SERVIÇOS MARITIMOS, autora dos Embargos de Terceiro
”, tendo limitado-se, na ação de execução, a requerer, unicamente, a expedição de ofício para que fosse informada a existência de embarcações em nome da empresa executada.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e artigo 11, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Na hipótese,
a sentença restou lavrada nos seguintes termos:

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO apresentados por AQUA PORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA em face de AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA e BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando, sobretudo, determinar a suspensão dos efeitos da penhora realizada em suas embarcações.

(...)

É o relatório. Passo a decidir.

A autora interpôs agravo de instrumento que foi acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo no evento de ID 17358371, tendo este decidido nos seguintes termos:

(...)

Conforme se observa, a questão a ser decidida nesta ação incidental já foi decidida de maneira exauriente pelo Egrégio Tribunal de Justiça, tendo restado demonstrado que AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA são pessoas jurídicas distintas, não havendo que se falar em grupo econômico ou responsabilidade solidária.

Ademais, tal matéria também já foi apreciada por este juízo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado nos autos da ação de execução 0003008-94.2012.8.08.0024.

É como entendo.

Desta forma, pelas razões esposadas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NESTES EMBARGOS DE TERCEIRO, na forma do artigo 487, I, do CPC, determinando o cancelamento da penhora realizada nas embarcações OBRIGADO SENHOR III, COMANDO B (Capelinha VII) e GIDEÃO, registro nº 4211497669.

Condeno as embargadas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Destarte,
conquanto
o apelante tenha comparecido aos autos no Id. 6140604 para requerer, tão somente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e apregoado, expressamente, que em respeito ao princípio da causalidade, não poderia ser condenado aos ônus sucumbenciais, tais matérias não foram objeto de análise pelo Juízo
a quo

ao proferir sentença,
eis que se limitou a reproduzir trecho do acórdão proferido em agravo de instrumento.

A corroborar tal posicionamento, relevante pontuar, ao menos em tese, a relevância atribuída pelo réu/apelante a seu pedido de sobrestamento ao ventilar que, “
Caso deferido e acolhido o incidente (de desconsideração da personalidade jurídica), a ação de execução passará a ter no polo passivo a Embargante nestes autos, atingindo seu patrimônio - inclusive as embarcações objeto da presente ação
”, questão, repise-se, não abarcada no comando sentencial.

Nem se diga, ademais,
que o objeto dos presentes embargos já teria sido integralmente apreciado no recurso de agravo de instrumento 5007213-07.2022.8.08.0000, face, notadamente,
os limites da cognição à época devolvida,
em juízo não exauriente
, ao crivo desta e. Terceira Câmara Cível.

Tanto o é que expressamente fiz constar no voto condutor que, embora subsistisse similaridade entre a atividade econômica desempenhada e o nome empresarial de AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA com o de AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA,
estas revelar-se-iam,
a priori
, ou seja, com amparo nos elementos probatórios à época disponíveis
em sede recursal de tutela provisória de urgência antecipada
,
em juízo, repita-se,
superficial,
empresas distintas, por conta, unicamente, da distinção de seus quadros societários.

Note-se, outrossim, ter-se registrado, no acórdão dos embargos de declaração opostos no recurso de agravo de instrumento supracitado,
o não conhecimento,
por inovação recursal
, da tese suscitada por BANESTES (ora apelante)
de que AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA seria utilizada para lesar credores da empresa AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, tampouco
a tese
de que corresponderiam à mesma sociedade de fato, conduzidas pelo mesmo núcleo familiar,
matérias que, portanto, não foram apreciadas, quiçá rejeitadas, naquela oportunidade, por este colegiado.

Com efeito, a função judicante deve-se, por essência, resguardar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, postulados, sabidamente, positivados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

Nessa linha, prescrevem os artigos 7º e 8º, do CPC/15, ser assegurada às partes paridade de tratamento, aos meios de defesa, aos ônus, competindo ao juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, zelar pelo efetivo contraditório e atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Idêntica
ratio
infere-se do artigo 371, do CPC/15, ao dispor que “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”, conduta, repise-se, não observada.

Por conseguinte, constata-se a nulidade do comando sentencial seja pela ausência de fundamentação, conspurcando o artigo 489, §1°, incisos II, III e IV, do CPC/15, e o artigo 93, inciso IX, da CF/88, seja pela violação ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF/88), impondo-se, por conseguinte, sua anulação, com o retorno dos autos para regular processamento.

Não suficiente, mister salientar que referida compreensão vai ao encontro da perfilhada por esta e. Terceira Câmara Cível no recurso de agravo de instrumento 5010078-66.2023.8.08.0000, interposto em face de decisão proferida na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA, ao posicionar-me pela nulidade da decisão proferida naqueles autos.

Finalmente, incabível a aplicação do artigo 1013, §3º, do CPC/15, “
pois a sentença se omitiu quanto a análise da matéria fática e das provas produzidas na demanda, situação que não pode ser suprida nesta esfera recursal. As provas produzidas devem ser utilizadas para fundamentar a procedência ou improcedência da demanda, submetidas previamente ao contraditório na presente lide, a fim de embasar o julgamento pretendido pelas partes. Referido posicionamento busca evitar supressão de instância, bem como violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que causaria por conseguinte, caso infringido, violação do direito de defesa das partes
” (TJCE; Apelação Cível - 0156998-29.2015.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 13/10/2021, data da publicação: 14/10/2021).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular o comando sentencial e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR